Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703156-75.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDIA RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700478-33.2026.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a inclusão da parte autora (ora agravada) na lista de candidatos PcD do Edital 36/2025, a fim de garantir sua participação no certame até o julgamento de mérito da demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à autora. Defiro a tramitação prioritária por ser a autora pessoa com deficiência. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por SINDIA RODRIGUES OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional liminar objetivando lhe seja garantido concorrer às vagas do concurso público na condição de pessoa com deficiência. Para tanto, afirma ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 1, CID-10 F84.0, associado ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, CID-10 F90.0, condição congênita, permanente, incurável e comprovada por laudo psiquiátrico especializado, anexado aos autos. Diz que se inscreveu regularmente no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL No 36/2025 – SEEDF, para contratação temporária de Professor Substituto, na área de Pedagogia – Recanto das Emas, concorrendo pela reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD). Assevera que teve seu enquadramento indeferido, sob alegação de inexistência de “impacto funcional significativo”, expressão amparada em interpretação restritiva da legislação distrital e incompatível com a legislação federal de regência. Adverte que apresentou Recurso Administrativo, demonstrando as ilegalidades e a contradição da banca, que anteriormente havia lhe concedido atendimento especial para as provas, todavia, o indeferimento do enquadramento como PcD foi mantido. Ressalta que TEA é deficiência para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 12.764/2012. Requer imediata inclusão da Autora na lista de candidatos PCD relativamente ao Processo Seletivo deflagrado pelo Edital no 36/2025 – SEEDF, assegurando-se sua participação no certame até o julgamento final. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que há razão para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos a parte autora se insurge contra o ato que a excluiu da lista de candidatos aptos a concorrer a uma das vagas da aludida seleção pública na condição de pessoa com deficiência. No caso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/15, define a pessoa com deficiência como“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. Por outro lado, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, destaca em seu art. 1o, § 2o, que“a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Na hipótese dos autos, observa-se que em se tratando das regras para que o candidato participe de seleção pública na qualidade de portador de necessidades especiais o edital acostado no ID no 262344942 determina que: 12 DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 12.1 À pessoa com deficiência é assegurada a convocação para o suprimento de carências existentes no percentual de 20% (vinte por cento) no prazo de validade deste processo seletivo simplificado, nos termos do art. 8o-A da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, do art. 54 da Lei Distrital no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 12.3 Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 12.4 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao último dia de inscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo. 12.3.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou em caso de impedimento irreversível, que caracterize deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. (...) 12.12 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 12.12.1 O candidato que, no ato da inscrição, se identificou como pessoa com deficiência passará pelo procedimento de verificação documental para confirmação dos documentos comprobatórios dispostos no subitem 12.3 deste edital. 12.12.2 O resultado da verificação documental definirá os candidatos da seguinte forma: c) Reconhecido como pessoa com deficiência – a solicitação será deferida quando apresentar toda a documentação comprobatória de forma completa e adequada, conforme previsto neste edital; d) Não reconhecido como pessoa com deficiência – a solicitação será indeferida quando não apresentar a documentação comprobatória, apresentá-la de forma incompleta ou em desacordo com as exigências deste edital. (...) 12.13.3 A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial, nos termos do § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações. 12.13.5 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico, contendo o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e/ou prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos. Ao analisar a documentação encontrada nos autos é possível depreender que a autora teve sua inscrição deferida para que pudesse concorrer, na qualidade de deficiente, ao certame objeto dos autos. Não havendo amargado eliminação nas etapas anteriores, a Autora veio a participar de avaliação Biopsicossocial, mas foi indeferido seu enquadramento como portadora de deficiência para os fins de concorrer às vagas reservadas. Com efeito, em sede de cognição sumária, não se verifica adequação na manifestação apresentada pela Administração, uma vez que“o Transtorno do Espectro Autista apresentado pela paciente é crônico, de causa ou natureza multifatorial mas de origem congênita e desde a infância. É um transtorno incurável, de prognóstico reservado e incerto, e, por lei, equiparado à condição de deficiência. (...) Os sintomas apresentam curso prolongado, início na primeira infância e repercussão funcional significativa, compatível com TEA nível 1 de suporte. (ID 262348259)". Outrossim, foi declarado pelo mesmo médico que: “Sindia Rodrigues Oliveira apresenta os seguintes impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo: dificuldades persistentes de comunicação social, prejuízo em reciprocidade socioemocional, rigidez comportamental, hipersensibilidades e padrões restritos de comportamento. Apresenta dificuldade em compreender nuances sociais, como ironias e regras implícitas. A comunicação é frequentemente literal, direta e com prosódia pouco modulada. Necessita de previsibilidade e estrutura para interações, o que causa prejuízo funcional em ambientes profissionais e sociais. O quadro é de início na infância, com duração contínua e permanente, preenchendo integralmente os requisitos do §1o, art. 1o da Lei 12.764/2012.” A aludida enfermidade está abarcada dentre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de deficiente para fins de concorrência às vagas específicas. Destaca-se que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato da autora ter tido reconhecida sua condição em etapa pretérita do certame, com o deferimento de atendimento especializado consistente em sala especial e tempo adicional de prova (ID 262348253), o que evidencia a existência de barreiras funcionais reconhecidas pela própria Administração. Logo, se verifica prova que demonstre a alegada existência de deficiência no caso concreto. Destaco o entendimento já manifestado por este E. TJDFT sobre o assunto: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DA CEB. CANDIDATO AUTISTA (CID 10: F84.5). SÍNDROME DE ASPERGER E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO - TDAH (CID 10: F.90.0). VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. 1. Constatado que o candidato é autista (CID 10: F84.5), portador de Síndrome de Asperger, ele deve ser enquadrado na lista dos aprovados como portadores de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 914591, 20140111204460APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 28/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, é notório o perigo de dano, visto que, permanecendo eliminada, poderá advir preterição da autora em caso de convocação, especialmente considerando que o ano letivo de 2026 está prestes a iniciar. É o quanto basta para o acolhimento da tutela. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permitam à requerente concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Intime-se o DF, COM URGÊNCIA, para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem prejuízo, cite-se o DF para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazoin albisou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora esgota o objeto da ação. Isso porque o pedido em caráter liminar é idêntico ao provimento final pretendido”; (b) “a pretensão contrária é amparada em relatório particular, que não detém aptidão para comprovar o alegado (limitação funcional), pois produzido pelo próprio beneficiário da tutela”; (c) “o documento unilateral não comprova o direito invocado, pois a jurisprudência do e. TJDFT rechaça, em casos desse jaez, sua aptidão como meio de prova”; (d) “para que se verifique o efetivo comprometimento das funções motoras/cognitivas em razão da neurodivergência, urge promover a adequada dilação probatória por meio de perícia, o que sepulta a suposta probabilidade do direito”; (e) “o pedido vulnera frontalmente: i) o Tema 527-RP, pois o laudo da banca (ato administrativo por excelência) detém presunção de legalidade (art. 927, III, CPC), não podendo ser superado por laudo particular; ii) a sedimentada jurisprudência dessa e. Corte local”; (f) “o ente público é caudatário por excelência da política inclusiva, mas, sem lastro probatório oficial (adequada dilação probatória), é nítida, respeitosamente, a urgência na reforma”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que teria eliminado a parte autora (ora agravada) na etapa de avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, a qual teria concluído pelo “não enquadramento” da candidata como pessoa com deficiência “para fins de participação nas vagas reservadas do certame”. Por isso, a candidata teria sido mantida no certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência. Pois bem. A Lei n.° 12.764/2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que: Art. 1o (...) § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, institui que: Art. 8o-A Ficam reservados às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 1o Quando o percentual indicado no caput resultar em número fracionado, este deve ser elevado ao primeiro número inteiro subsequente, sempre que o total de vagas oferecidas for igual ou superior a 2. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 2o Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deve se autodeclarar pessoa com deficiência, no momento da inscrição, nos termos do edital normativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 3o A autodeclaração de pessoa com deficiência é confirmada mediante avaliação biopsicossocial, realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar composta por 3 profissionais com formação em curso superior e registro no conselho de classe correspondente, dentre os quais 1 médico do trabalho com registro de qualificação de especialidade – RQE no Conselho Regional de Medicina e 2 integrantes da respectiva carreira. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 4o A comissão de avaliação biopsicossocial, a ser presidida pelo médico do trabalho, deve considerar: (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) III – a limitação no desempenho de atividades; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) IV – a restrição de participação. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 5o Da decisão que não reconheça a deficiência cabe recurso administrativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 6o A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 7o A avaliação biopsicossocial realizada durante o desenvolvimento do concurso pela banca examinadora do certame ou comissão equivalente que tenha reconhecido o enquadramento da pessoa com deficiência de candidato, prevalece sobre ulterior avaliação administrativa médica, caso tenha se operado a posse até a data de publicação desta Lei, ainda que na condição de sub judice, desde que não tenha se formado coisa julgada em sentido contrário. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) Com relação aos critérios da avaliação biopsicossocial, o Edital n.o 36, de 26 de agosto de 2025, estabelece que (id 262344942, p. 13-14): 12.13.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, se não eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no § 3o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012. 12.13.2 Nos termos do § 4o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, na avaliação biopsicossocial a comissão deverá considerar: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 12.13.3 A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial, nos termos do § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações. [...] 12.13.5 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico, contendo o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e/ou prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos. [...] 12.13.11 O candidato que, após a avaliação, não for considerado pessoa com deficiência pela comissão multiprofissional e interdisciplinar, e que tenha sido aprovado nas fases anteriores, continuará participando do certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. No caso concreto, a avalição biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar que teria concluído pelo não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame, teria sido proferida sob os seguintes fundamentos: 5. ANÁLISE POR TIPO DE DEFICIÊNCIA A comissão multiprofissional e interdisciplinar avaliou a elegibilidade do candidato com base nas características específicas de cada tipo de deficiência, utilizando os critérios definidos na legislação vigente. A análise foi conduzida com base nos laudos e documentos apresentados, em conformidade com os requisitos técnicos e legais. Os resultados detalhados dessa análise serão considerados de forma consolidada na justificativa final de avaliação pela comissão. O candidato possui deficiência persistente e clinicamente significativa na comunicação e interação sociais, incluindo dificuldade na comunicação verbal e não verbal, ausência de reciprocidade social ou dificuldade em desenvolver e manter relações adequadas ao seu nível de desenvolvimento? Não O candidato apresenta padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, como movimentos ou falas estereotipadas, respostas sensoriais incomuns, aderência excessiva a rotinas, comportamento ritualizado ou interesses restritos e fixos? Não 6. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DA COMISSÃO Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público. Ausente comprovação de eventual interposição de recurso administrativo pela candidata (ora agravada) contra a referida avalição. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das documentações colacionadas (id 262348253-89, em destaque: laudo médico particular produzido unilateralmente) e das argumentações aduzidas na petição inicial dos autos originários (id 262344920), não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade e em conformidade às regras editalícias. Importante assinalar que a análise de eventual (i)legalidade na avaliação biopsicossocial efetuada pela comissão multiprofissional e interdisciplinar demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de complexa dilação probatória, inclusive, com a possibilidade de produção de prova pericial, em razão da divergência entre as avaliações efetuadas pelos profissionais de saúde). Registra-se, ainda, que a carteira de identificação da pessoa com deficiência, a despeito de ser emitida por órgão oficial, não gera presunção absoluta de que ela faria jus à participação como PcD em concursos públicos (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A, § 6o c/c item 12.13.3 do edital que rege o certame). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a concessão da medida de urgência deferida na origem, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão subsidiada em manifestação de “área técnica” (comissão multiprofissional e interdisciplinar) proferida em processo seletivo (avaliação biopsicossocial) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - NÍVEL I. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DA LISTA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA E PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto em face de sentença pela qual foi declarada a nulidade do ato administrativo que, em concurso público, excluiu candidato da lista de aprovados às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O apelante assevera que a avaliação biopsicossocial do candidato se baseou em critérios estabelecidos no edital e na legislação de regência, oportunidade em que ficou constatada a inexistência de condições próprias de pessoas com deficiência (PcD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, na etapa de avaliação biopsicossocial, realizada pela banca examinadora, a qual concluiu que, apesar do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) - Nível I, o grau de acometimento apresentado não justifica sua inclusão na lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 3.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 4. O fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que as normas afirmativas que objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades a seus beneficiários devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato. 4.1. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva de pessoas com deficiência atenderá a finalidade para a qual foi editada, de modo a impedir que a política afirmativa seja atribuída automaticamente, como decorrência de um diagnóstico médico no qual não são descritas limitações de cunho cognitivo ou psicológico que restringem efetivamente a capacidade do indivíduo de obter o acesso ao cargo público. 4.2. Muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009, tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação a candidatos inscritos em vagas de ampla concorrência em concursos públicos. 5. Observado que, a despeito do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – nível I, o autor apresenta independência e autonomia preservadas, sem sinais de prejuízo às atividades diárias, ou déficits cognitivos e ordem psicológicos importantes, não há justificativa para sua inclusão na lista de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos exige a demonstração de impedimentos substanciais que comprometam a participação plena e efetiva do candidato. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível I, por si só, não assegura automaticamente o direito à vaga destinada as pessoas com deficiência (PcD), devendo ser verificada a existência de limitações concretas e significativas. 3. Correta a exclusão do candidato da lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público, quando evidenciada a inexistência de déficit cognitivo ou psicológico importante, que o impeça de competir, em iguais condições, com os candidatos às vagas de ampla concorrência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 37, I, II e III; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, arts. 3o e 5o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0715182-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/02/2025; TJDFT, APC no 0705032-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024. (Acórdão 1988734, 0703998-06.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em demanda na qual o agravante pleiteia o reconhecimento do direito de se inscrever em concurso público na condição de pessoa com deficiência, após o indeferimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante são suficientes para afastar, em sede de tutela de urgência, a conclusão da banca examinadora acerca da inexistência da alegada deficiência; e (II) estabelecer se a carteira de identificação da pessoa com deficiência confere, aprioristicamente, direito subjetivo à inscrição em concurso público como PCD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. 4. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para desconstituir a avaliação realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, conforme o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015. 5. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos, segundo o STF (Tema 485 da repercussão geral, RE 632.853/CE), só é admissível em hipóteses excepcionais de erro material evidente ou violação manifesta de normas, o que não se verifica no caso em exame. 6. A aferição da condição de pessoa com deficiência demanda dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência. 7. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não gera presunção absoluta de enquadramento como PCD para fins de inscrição em concurso público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia entre candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo que indefere inscrição em concurso público na condição de PCD goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. 2. Laudos médicos particulares unilaterais não bastam para infirmar a avaliação biopsicossocial realizada por banca examinadora. 3. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não ampara a participação em concurso público como PCD. 4. O controle judicial de atos de concurso público limita-se às hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou erro material evidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral). (Acórdão 2056092, 0727143-77.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Encaminhe-se à e. Procuradoria de Justiça. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator